Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DE TARIFAS. RECONHECIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPERCUSSÃO ECONÔMICA INEXPRESSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a tutela satisfativa.
2. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. A cobrança de juros capitalizados no caso em apreço, com periodicidade mensal, contratualmente prevista, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança, seja pela sistemática adotada, ou pela violação ao princípio da informação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema no 958), firmou o entendimento de ser lícita a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva.
6. Na espécie, a despeito do valor não excessivo das tarifas de avaliação (R$ 450,00) e de registro do contrato (R$ 357,00), a Instituição Financeira não fez prova da efetiva prestação dos serviços relativos a essas tarifas. Atrai-se, portanto, a incidência da abusividade constatada pela Corte Superior na apreciação do Tema 958 dos Recursos Repetitivos.
7. O reconhecimento da abusividade da tarifa de avaliação e da tarifa de registro não tem o condão de ilidir a mora da apelante, pois a repercussão econômica desses valores é inexpressiva em relação ao montante integral do contrato.
8. Concedida a gratuidade de justiça em favor da autora e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em contrarrazões de apelação.
9.Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.